Tribunal: STF
Processo: ARE 1458997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – DIREITO URBANÍSTICO – OUTORGA ONEROSA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO – DESISTÊNCIA DO PROJETO ORIGINAL E APRESENTAÇÃO DE NOVO PROJETO RELATIVO AO MESMO IMÓVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE DESPENDIDOS PELA BENEFICIÁRIA – NEGATIVA DA MUNICIPALIDADE – Pretensão inicial da autora voltada à “repetição” de suposto “indébito” decorrente de valores despendidos para a aquisição de outorga onerosa de potencial construtivo, a qual acabou não sendo utilizada no tempo oportuno – alegação de que a não utilização do potencial construtivo adicional implicaria o dever da Municipalidade de restituir os valores recebidos a este título, sob o risco de incorrer em enriquecimento injustificado – desacerto – a concessão de outorga onerosa de potencial construtivo adicional está prevista no art. 28 e ss., da LF nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), e se caracteriza como instrumento de planejamento urbano por meio do qual se permite ao seu titular o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, mediante o pagamento de contraprestação financeira a cargo do beneficiário – no âmbito do Município de São Paulo, a regulamentação do tema se deu pela LM nº 16.050/2014 (art. 115 e ss.) e pelo Decreto Municipal nº 56.089/2015 – dever de pagamento da contrapartida financeira que se vincula ao processamento do pedido de licença para construção acima do coeficiente de aproveitamento básico (alvará de autorização), independentemente de o empreendimento vir a ser executado pelo titular (alvará de execução) – extinção do procedimento de aprovação do projeto original que implica o perecimento dos direitos e contrapartidas a ele relacionados, sem direito à restituição de qualquer valor (item 1.1 da Resolução SMDU/FUNDURB nº 001/2011) – possibilidade de aproveitamento dos valores despendidos como contrapartida financeira que se limita à hipótese de modificação do projeto inicial – necessidade, porém, de respeito aos limites legais (art. 380, da LM nº 16.050/2014 cc. art. 18, da DM nº 56.089/2015) – hipótese sub examine em que a autora se viu obrigada a inaugurar novo procedimento de aquisição de potencial construtivo adicional, tendo em vista as significativas modificações qualitativas do projeto original, ainda que referentes ao mesmo imóvel – necessidade de pagamento de nova contrapartida financeira, sem a possibilidade de utilização dos valores já despendidos, que não caracteriza qualquer ilegalidade ou “enriquecimento sem causa” por parte da Municipalidade – autonomia dos procedimentos e dos direitos eventuais a eles vinculados, desligando-os do específico imóvel a que o projeto se refere – contrapartida financeira que se vincula a cada projeto construtivo e não ao imóvel em si – regime de concessão da outorga onerosa do direito de construir que inibe o particular de perquirir a restituição dos valores despendidos de acordo com sua própria conveniência – respeito ao ato jurídico perfeito – sentença de procedência reformada, para julgar a demanda improcedente – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da Municipalidade provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 93, inciso IX, 172, inciso III, e 180, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente